Tribunal: TJBA
Processo: 8065070-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065070-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON RODRIGO DAL ZOTTO e outros

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, ELIAS FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COBRANÇA EXCESSIVA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo autor e pela concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da fatura de consumo de abril de 2019, determinar a restituição simples dos valores pagos, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o dever de indenizar por danos morais decorrentes de cobrança excessiva e negativação indevida promovidas por concessionária de serviço público essencial; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado, bem como se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco do empreendimento.

A cobrança de fatura com valor manifestamente discrepante da média histórica de consumo, sem comprovação técnica idônea de sua regularidade, caracteriza falha na prestação do serviço.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, fundada em débito inexigível, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

O montante fixado na origem mostra-se aquém dos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos envolvendo cobrança abusiva e negativação indevida por concessionária de serviço público essencial.

A aplicação do método bifásico de arbitramento do dano moral conduz à majoração da indenização para valor compatível com a gravidade da conduta, a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do autor provido. Recurso da ré não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações simultâneas nº 8065070-43.2019.8.05.0001
em que figuram como
apelantes
,
ANDERSON RODRIGO DAL ZOTTO e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO do autor e NEGAR PROVIMENTO à apelação do réu
, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)